Tribunal: STF
Processo: ARE 1455384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Investigador da Polícia Civil. Desempenho de função em delegacia de classe superior em relação à classefuncional. Sentenca de procedência mantida. Recurso improvido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre o tema, o Decreto Estadual 141/69 prevê que o escrivão somente deve ter exercício em delegacia correspondente à sua classe e, quando exercer as atividades em delegacia de classe superior, terá direito à percepção da diferença de vencimentos. Confira-se:



    Artigo 6.º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior.



    Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos.



    E, inobstante as alegações da FESP no sentido de que citado decreto tenha sido revogado tacitamente pelas legislações contemporâneas, verifica-se que referido dispositivo ainda tem plena vigência.



    Isso porque a Lei Orgânica da Polícia Civil (LC 207/79), que não tratou acerca do tema em testilha, ressalva expressamente que o Decreto 141/69 continua vigente.



    Ademais, o artigo 135 da citada Lei Orgânica estabelece que as disposições do Decreto 141/69 se aplicam a todos os policiais civis, de sorte que compreende o cargo ocupado pelo autor, que é investigador da polícia civil. 



    Confira-se:



    Artigo 135 - Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei nº 199, de 1º de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.º 141, de 24 de julho de 1969, da Lei n.º Lei Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei nº. 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores. 



    Portanto, “outra não poderia ser a solução da causa, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento da diferença reclamada, para o período em que a autora trabalhou em-unidade de classe superior, em respeito ao princípio que veda enriquecimento ilícito da Administração Pública.



      E, nisso, não há ofensa alguma a princípio ou norma constitucional.



    Destaque-se, então, que, configurado o trabalho em unidade superior, o pagamento das diferenças em foco não importa em ofensa alguma aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nem afronta o imperativo de concurso público, contidos no art. 37 da CF/88, menos ainda o enunciado da Súmula Vinculante 37 do E. STF, pois, a rigor, não se cuida de majorar vencimentos por isonomia, 'mas de indenização e de enriquecimento sem causa". 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente